Tribunal: STF
Processo: HC 68204
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO: PRIVATIVIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART.
129, I): INCOMPATIBILIDADE COM OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS POR
CRIME DE DESERÇÃO, NO PONTO EM QUE PRESCINDEM DA DENUNCIA  (C. PR.
PEN. MILITAR, ART. 451 SS): PRECEDENTE (HC 67.931).